Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Habeas Corpus. Revisão de decisão transitada em julgado. Inadequação da via.
Destina-se o habeas corpus a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder. Não é via adequada para rever decisão transitada em julgado, com reexame de provas e questões que foram objeto de recurso. Ordem denegada.